Tribunal: CARF
Processo: 15374.920453/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.920453/2008-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da
Receita Federal do Brasil de Jurisdição da Recorrente, para prosseguir na análise do direito
creditório, considerando que o crédito invocado na Declaração de Compensação se refere ao
ano-calendário de 2004, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920453/2008-49
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920453/2008-49

Relatório
O presente processo administrativo fiscal teve origem com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade (fls. 08 e seguintes) pelo contribuinte IBM Brasil - Indústria
Máquinas e Serviços Limitada, ora Recorrente, em face de Despacho Decisório (fl. 07) emitido
pela DERAT do Rio de Janeiro (RJ), que não reconheceu o direito creditório invocado em
pedido de compensação, uma vez que, nos termos constates daquele Despacho, “o valor
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIP)) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP”.
Como se verifica daquele Despacho Decisório, no PerDcomp foi informado um
valor de R$191.964,01 como sendo o saldo negativo. Contudo, na DIPJ (exercício 2004), o valor
identificado foi de R$40.683,05.
No apelo apresentado, combatendo a fundamentação do Despacho emitido, o
Recorrente defendeu, em síntese, que “no exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurou
saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 191.964,01,
conforme devidamente registrado em sua DIPJ 2005”.
Entretanto, ao preencher PerDcomp, com a indicação daquele saldo negativo
como direito creditório, a Recorrente informou que “cometeu um mero equívoco material e
informou que a origem do IRPJ seria do exercício de 2004, quando o correto seria o de 2005.”
Desta feita, defendendo a possibilidade de retificação da declaração de
compensação, mesmo naqueles casos em que já houve a emissão do despacho decisório, a
Recorrente requereu a reforma deste e, consequentemente, a homologação da declaração de
compensação.
Posteriormente, em petição protocolizada nos autos (fls. 184 e seguintes), a
Recorrente informou que, em que pese ter pedido, na Manifestação de Inconformidade, prazo
para apresentar a retificadora do pedido de compensação, “ao tentar enviar o PER/DCOMP
retificador à Receita Federal do Brasil (RFB), o sistema não o aceitou sob o argumento de que o
PER/DCOMP original já teria sido objeto de decisão administrativa”.
Em um primeiro momento, ao analisar o apelo do contribuinte, a DRJ no Rio
Janeiro (RJ) entendeu que não se poderia admitir a retificação do pedido de compensação.
Contudo, entendeu-se pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$40.683,05, uma
vez que, em síntese, o “saldo negativo do imposto de renda do exercício de 2004 (R$ 40.683,05)
declarado na respectiva DIPJ não foi refutado pela RFB.”
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, na qual
reafirmou o erro do preenchimento do PerDcomp, pugnando, mais uma vez, pela necessidade de
superação do equívoco cometido e, por consequência, o reconhecimento do seu direito
creditório.
Após os autos serem distribuídos neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o colegiado da 1a Turma, da 2a Câmara da 1a Seção, entendeu por bem dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno do processo à instância de julgamento a
quo, fixando-se o objeto da lide como sendo o “reconhecimento do crédito tributário de R$
191.964,01 relativo ao saldo negativo de imposto de renda do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004.” O acórdão (fls. 772 e seguintes) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920453/2008-49

Exercício: 2005
Ementa:
DEFINIÇÃO DA LIDE
Uma vez verificado que foi julgado pedido diverso daquele formulado pelo interessado,
os autos devem retornar novo julgamento.
Ao analisar novamente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a DRJ
no Rio de Janeiro entendeu que não estaria “documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública”. Por isso, entendeu por bem negar provimento
à Manifestação de Inconformidade.
Não concordado com essa decisão, a Recorrente apresentou novo Recurso
Voluntário, no qual, em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão
proferido pela DRJ, por este ter inovado completamente na motivação para não reconhecimento
do direito creditório. No mérito, defendeu a existência do saldo negativo devidamente indicado
em sua DIPJ, apresentando, inclusive, documentação para comprovar suas alegações.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido, em 27/05/2015 (comprovante fl. 879), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 25/06/2015 (fl. 1022), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO DECISÓRIO. DA POSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ERRO COMETIDO PELO CONTRIBUINTE. DA NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, em um primeiro momento, o direito creditório do
Recorrente não foi reconhecido, tendo em vista o entendimento, consignado via Despacho
Decisório, de que “o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP”.
Contudo, o próprio contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que cometeu um equívoco no preenchimento da PerDcomp analisada,
uma vez que indicou o saldo negativo invocado como direito creditório como sendo referente ao
“exercício de 2004”, quando, em verdade, o exercício correto seria o de 2005.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920453/2008-49

E, de fato, como já reconhecido inclusive por este conselho, o erro cometido é
facilmente verificado. Como se observa da DIPJ (exercício 2005) acostada aos autos,
notadamente na linha 21, da Ficha 12A (fls. 64-verso), o “Imposto de Renda a pagar” é negativo,
no valor de R$191.964,01. Valor este que é o mesmo indicado no pedido de compensação como
sendo o saldo negativo passível de compensação.
Desta feita, o erro cometido pelo contribuinte foi apenas quanto ao exercício.
Reitere-se: ao invés de indicar o exercício de 2005, a Recorrente indicou o exercício de 2004
como sendo o do saldo negativo.
Neste sentido, não se pode perder de vista que, com a emissão do despacho
decisório, o contribuinte fica impedido de retificar sua declaração. Assim, neste momento, deve-
se aceitar a retificação, que se refere apenas ao exercício em que o saldo negativo foi formado,
sob pena de o contribuinte ficar impedido de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que o
contribuinte é impedido de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
A jurisprudência do CARF há muito admite a possibilidade de retificação do
pedido de compensação, como se verifica dos julgados abaixo:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação
de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (acórdão no
1301-003.432 – Sessão de 14/11/2018).
(...)
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
(acórdão 1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019)

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920453/2008-49

Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a recente edição da
súmula CARF no 168, que tem a seguinte redação: “Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório”.
Por outro lado, não se pode acatar o argumento da DRJ do Rio de Janeiro, na
segunda decisão proferida, de que o contribuinte deveria ter juntado provas do seu crédito aos
autos, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
É que, naquele apelo, o contribuinte combateu o fundamento para o indeferimento
do direito creditório, nos exatos termos constantes do Despacho emitido.
Neste despacho não se contestou, em nenhum momento, a legitimidade ou
existência do crédito. Só se afirmou que o valor informado no pedido de compensação não
correspondia ao que foi declarado em DIPJ. Assim, não teria como o contribuinte se defender de
uma questão que não foi aventada pela administração tributária.
Por outro lado, no julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente, sendo afastado o fundamento do Despacho Decisório, a Delegacia de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) poderia, de ofício, independentemente de requerimento
expresso, ter realizado diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo
Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que ele é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar
suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em
decisões injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920453/2008-49

ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Assim, mesmo sabendo que este posicionamento não é acompanhado pela maioria
do colegiado e independentemente da conclusão a que chegou a DRJ, devem ser aceitos e
analisados os documentos apresentados pelo Recorrente em sede de Recurso Voluntário, uma
vez que, a princípio, demonstram a legitimidade do direito creditório declarado no pedido de
compensação ora em análise.
Contudo, como a unidade de origem partiu de uma premissa equivocada – já
superada, inclusive, pelo CARF – impõe-se determinar o retorno dos autos àquela unidade, para
que esta possa, de acordo com o entendimento de que o saldo negativo indicado no pedido de
compensação, no valor de R$191.964,01, é referente ao exercício de 2005, analisar o direito
creditório invocado pelo contribuinte e, por consequência, homologar ou não a declaração de
compensação apresentada.
Assim, VOTA-SE POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para que, com base no entendimento demonstrado acima, a unidade onde o contribuinte tem
domicílio fiscal analise o direito creditório invocado no pedido de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital